Tribunal: TJES
Processo: 0004781-97.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004781-97.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRAN CAETANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004781-97.2019.8.08.0035

RECORRENTE: IRAN CAETANO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 12168754) interposto por IRAN CAETANO, contra a decisão monocrática de Id. 11354084, que, em 11 de dezembro de 2024, negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Id. 7856691) anteriormente interposto pelo mesmo Recorrente.

O Recorrente, após ter seu pedido de assistência judiciária gratuita indeferido por decisão monocrática (Id. 7427624, que também lhe concedeu prazo de 48 horas para recolher o preparo recursal sob pena de deserção, e diante de sua inércia, interpôs o Recurso Extraordinário. O referido Recurso Extraordinário argumentava a veracidade de sua declaração de hipossuficiência e a ocorrência de dia não útil para o recolhimento do preparo.

Por sua vez, a decisão monocrática de Id. 11354084, contra a qual se insurge o presente Agravo, fundamentou o não seguimento do Recurso Extraordinário na ausência de prévio esgotamento da instância ordinária, porquanto o recurso cabível contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça seria o Agravo Interno, conforme Enunciado nº 19 das Turmas Recursais deste E. Tribunal e a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões ao presente Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 12259969), pugnando pela sua inadmissibilidade, reiterando os argumentos de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, falta de repercussão geral, necessidade de reexame de fatos e provas (atraindo a Súmula 279/STF), e ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.

É o relatório. DECIDO.

O presente Agravo em Recurso Extraordinário é manifestamente inadmissível, conforme demonstrado pelas razões a seguir.

1. Da Ausência de Esgotamento da Instância Ordinária (Súmula 281/STF e Enunciado 19/TJES):

Conforme já acertadamente apontado na decisão monocrática de Id. 11354084, a interposição do Recurso Extraordinário em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça não observou o prévio esgotamento da instância ordinária. O recurso cabível contra uma decisão monocrática proferida pelo Relator, que não seja em Recurso Extraordinário, é o Agravo Interno, a ser dirigido ao respectivo órgão colegiado no prazo de cinco dias. Este é o teor do Enunciado nº 19 das Turmas Recursais deste Tribunal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula 281, é clara ao estabelecer que "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada".

No presente caso, a parte Recorrente tinha à sua disposição o Agravo Interno para submeter a questão da gratuidade de justiça ao colegiado da Turma Recursal antes de tentar o apelo extremo. A não utilização deste recurso prévio torna o Recurso Extraordinário inadmissível e, por corolário, igualmente inadmissível o presente Agravo em Recurso Extraordinário que visa dar-lhe seguimento.

2. Da Ausência de Impugnação Específica (Art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 284/STF):

O Agravo em Recurso Extraordinário deve atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No entanto, a petição do Agravo, embora mencione a decisão que negou seguimento ao RE (Id. 11354084), reitera amplamente os mesmos argumentos já apresentados no Recurso Extraordinário original, que versavam sobre a justiça gratuita e o prazo para preparo, sem refutar de forma específica e inteligível o fundamento principal da decisão agravada, qual seja, a ausência de esgotamento da instância ordinária. A Súmula 284 do STF dispõe que "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

Tal premissa aplica-se analogicamente ao presente agravo, que falha em demonstrar a incorreção da decisão que lhe antecedeu.

3. Da Necessidade de Reexame de Fatos e Provas (Súmula 279/STF):

A pretensão recursal de revisão do indeferimento da gratuidade de justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de aferir a condição econômica do Recorrente. Tal providência é vedada em sede de Recurso Extraordinário e, consequentemente, em Agravo em Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".

4. Da Ofensa Indireta ou Reflexa à Constituição Federal:

A alegada violação a dispositivos constitucionais (Art. 5º, CF) e infraconstitucional (Arts. 98 e 99, §2º, do CPC) configura, na hipótese, apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois sua constatação dependeria da prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável. O recurso extraordinário não se presta a discutir violações reflexas ou indiretas à Carta Magna.

5. Da Ausência de Repercussão Geral:

A questão debatida, referente à concessão de justiça gratuita a uma parte específica, não demonstra relevância econômica, política, social ou jurídica capaz de ultrapassar os interesses subjetivos da causa. O Recorrente sequer fez qualquer alusão à repercussão geral em seu Recurso Extraordinário, e o presente Agravo não apresenta novos elementos que justifiquem a excepcional intervenção da Suprema Corte.

Por tais razões, e com fulcro no art. 1.042, e, combinado com o art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, por sua manifesta inadmissibilidade.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Diligencie-se.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

Kristiny de Vasconcelos Concha

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)